Tribunal: TJES
Processo: 5006076-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006076-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE LUIZ ZAMPIROLLI

AGRAVADO: AMANDA ALVES ZAMPIROLLI e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA DAS ALIMENTANDAS. INEXIGIBILIDADE DAS PARCELAS EXECUTADAS. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM E SUPRESSIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por José Luiz Zampirolli contra decisão do Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude de Nova Venécia/ES, que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença proposta por Karyne Alves Zampirolli e Amanda Alves Zampirolli, mantendo a exigibilidade da obrigação alimentar, sob o fundamento de que a exoneração deveria ser objeto de ação própria. O agravante sustenta a inexigibilidade das parcelas pleiteadas, diante da maioridade e independência financeira das alimentandas, bem como a ocorrência de comportamento contraditório das exequentes, em razão da inércia prolongada na cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a obrigação alimentar após a maioridade das alimentandas, à luz de sua independência financeira comprovada; e (ii) estabelecer se a inércia prolongada das exequentes em cobrar os alimentos autoriza o reconhecimento da inexigibilidade das parcelas com base na boa-fé objetiva e na aplicação dos institutos da supressio e do venire contra factum proprium.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 358, admite a cessação da obrigação alimentar mediante decisão judicial, mesmo nos próprios autos, desde que respeitado o contraditório, sendo necessária a demonstração da ausência do requisito da necessidade por parte do alimentando maior de idade.

4. A maioridade civil transfere o fundamento da obrigação alimentar do poder familiar (art. 1.634, I, do CC) para o dever de assistência entre parentes (art. 1.694 do CC), exigindo, para sua subsistência, a demonstração concreta da necessidade do alimentando, o que não se verifica no caso, diante da comprovação de vínculos laborais das exequentes desde 2016 e 2019, não impugnados pelas partes.

5. A manutenção da obrigação alimentar sem necessidade configurada desvirtua a finalidade do instituto e pode ensejar enriquecimento sem causa, especialmente quando o credor é financeiramente independente.

6. A inércia das exequentes, por mais de quatro anos após a cessação dos pagamentos, caracteriza violação aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, autorizando a incidência dos institutos da supressio e do venire contra factum proprium, impedindo a exigência retroativa dos valores.

7. A jurisprudência pátria admite a aplicação da supressio em execuções de alimentos quando a inércia prolongada do credor gera expectativa legítima de renúncia tácita ao crédito alimentar.

8. A condição pessoal do devedor, idoso, em tratamento oncológico e beneficiário da gratuidade judiciária, reforça a necessidade de equilíbrio na ponderação entre o direito de crédito e a dignidade do devedor, evitando-se a imposição de ônus desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A obrigação alimentar de filhos maiores somente subsiste mediante comprovação da necessidade, cuja ausência pode ser arguida em impugnação ao cumprimento de sentença.

2. A inércia prolongada e injustificada do credor em cobrar alimentos autoriza a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da supressio, tornando inexigíveis as parcelas pretéritas.

3. O comportamento contraditório do credor de alimentos, que não exige o cumprimento da obrigação por anos, impede a posterior cobrança retroativa, por violação ao princípio do venire contra factum proprium.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 1.634, I, e 1.694; CPC, arts. 525, § 1º, III, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 358; TJ-MG, AC 10145100330169001, Rel. Des. Eduardo Andrade, j. 11.06.2013; TJ-MG, AC 50010128620228130120, Rel. Des. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, j. 23.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ LUIZ ZAMPIROLLI
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude de Nova Venécia/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por
KARYNE ALVES ZAMPIROLLI
e
AMANDA ALVES ZAMPIROLLI
, acolheu parcialmente sua impugnação, mantendo a obrigação alimentar sob o argumento de que a exoneração só ocorreria com a propositura de uma ação própria para esse fim, afastando a tese de inexigibilidade das prestações alimentares.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (I) a decisão agravada violou os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos alimentos, ao afastar a tese de enriquecimento sem causa, mesmo diante da independência financeira das alimentandas; (II) ambas as exequentes/agravadas atingiram a maioridade e exercem atividade laboral desde, respectivamente, 2016 e 2019, sendo, portanto, desnecessária a continuidade da obrigação alimentar, além de injustificável a cobrança retroativa de valores; (III) a obrigação alimentar não pode subsistir quando ausente a necessidade, independentemente da propositura de ação exoneratória; (IV) a cobrança retroativa configura comportamento contraditório por parte das alimentandas, em afronta aos princípios do venire contra factum proprium, supressio e surrectio, especialmente diante da inércia por mais de quatro anos após a cessação dos pagamentos; (V) além da prescrição parcial das parcelas anteriores a maio de 2021, deve ser reconhecida a inexigibilidade das parcelas posteriores, em razão da autonomia financeira das exequentes e dos princípios da boa-fé e da razoabilidade.

Intimadas, as agravadas não se manifestaram.

Primeiramente, pontua-se que, na decisão que deferiu o efeito suspensivo, registrei que:

(...)

A concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso produzidos de imediato os efeitos da decisão recorrida, conforme disposto nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, identifico, a princípio, a presença dos requisitos autorizadores da medida, porquanto é possível ao executado alegar, em impugnação ao cumprimento de sentença, a inexigibilidade da obrigação, nos moldes do art. 525, §1º, inciso III, do CPC,

A priori, vislumbro a possibilidade de, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o executado buscar a exoneração de prestações alimentares (75% do salário mínimo) que deixou de pagar quando a exequente KARINE, nascida em 1992, tinha 27 anos (2019), e quando a exequente AMANDA, nascida em 2001, tinha 19 anos (2020), anos antes do ajuizamento da demanda em 2023, já que possibilitado o devido contraditório.

O executado, em sua impugnação (evento 31348333 do processo de referência), comprovou que a primogênita KARINE, já nos idos de 2016, quando contava com 24 anos de idade, possuía vínculo funcional como professora temporária, e que a caçula AMANDA possui vínculo laboral desde 2019, quando contava com 18 anos, o que sequer foi por elas combatido na resposta à impugnação (evento 50790703 do processo de referência), limitando-se a alegar problemas psicológicos da filha mais nova (cujo pagamento dos alimentos cessou em 2020), com custeio do tratamento pela genitora e familiares, sem nenhuma comprovação da efetiva necessidade de manutenção da verba alimentar, que não foi questionada nos últimos anos.

Menciona-se que a documentação juntada à inicial do cumprimento de sentença, relativa ao acompanhamento psiquiátrico da exequente AMANDA, cujas notas fiscais estão em seu nome e CPF (cf. evento 24616627 do processo de referência), não indicam nenhuma incapacidade laboral, mas apenas o tratamento de depressão recorrente, com uso de medicamentos e psicoterapia (eventos 24616615 e 24616622 do processo de referência).

O perigo de dano também está demonstrado, já que o agravante não ostenta situação econômica privilegiada (corroborada por sua declaração de imposto de renda, evento 31351197 do processo de referência, e mesmo pelo valor dos alimentos executados), tanto que beneficiário da gratuidade na origem.

(...).

A matéria submetida ao exame deste eg. colegiado está restrita à análise da subsistência da obrigação alimentar em face do agravante, considerando-se a maioridade civil e a independência financeira das agravadas, bem como a aplicabilidade dos princípios da boa-fé objetiva e da supressio na execução de alimentos pretéritos, cujo adimplemento não foi exigido por um longo lapso temporal.

Em minuciosa análise dos autos, constata-se que a presente execução extrajudicial de alimentos, ajuizada em 02 de maio de 2023, busca a cobrança de débitos alimentares que se acumularam entre dezembro de 2018 e janeiro de 2023. Segundo as agravadas, o valor dos alimentos foi pago de forma parcial até dezembro de 2020, quando o agravante cessou os pagamentos. Ocorre que a agravada Karyne Alves Zampirolli completou 18 anos em 30 de janeiro de 2010, oito anos antes dos pagamentos parciais e treze anos antes do ajuizamento da execução, e a agravada Amanda Alves Zampirolli atingiu a maioridade em 18 de outubro de 2019, um ano antes da cessação total do pagamento e quatro anos antes do ajuizamento da demanda.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula 358, preconiza que
"o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos".
Este entendimento busca resguardar o direito do alimentando maior de idade, que pode, de fato, ainda necessitar do auxílio paterno, especialmente se estiver em processo de formação profissional ou acadêmica. No entanto, a referida súmula não pode ser interpretada de forma literal e descontextualizada, sob pena de se desvirtuar a própria natureza do instituto dos alimentos. A obrigação alimentar, que antes se fundava no poder familiar (art. 1.634, I, do Código Civil), passa a ter sua base no dever de parentesco (art. 1.694 do Código Civil), cujo pressuposto basilar é a conjugação do binômio necessidade-possibilidade. Em outras palavras, para que a obrigação subsista, é imprescindível que o alimentando comprove a sua efetiva necessidade.

No caso em tela, as próprias agravadas, que já são adultas, não apenas atingiram a maioridade civil, mas, segundo os elementos probatórios trazidos aos autos pelo agravante e não contestados, também possuem atividade laboral e independência financeira há anos, desde 2016 (Karyne) e 2019 (Amanda). Assim, o requisito da necessidade, pilar da obrigação alimentar após a maioridade, já não se faz presente. A manutenção da cobrança dos alimentos, neste cenário, desvirtua a finalidade do instituto, que é garantir a subsistência do credor, e não servir como fonte de enriquecimento indevido.

Ademais, é imperioso enfrentar a questão sob a ótica da boa-fé objetiva e dos institutos dela decorrentes, como a supressio e o venire contra factum proprium. O credor de alimentos que, por um longo período, permanece inerte e não busca o adimplemento da obrigação, gera no devedor a legítima expectativa de que o direito de exigir tais prestações não mais será exercido. O caso em apreço é um exemplo clássico da aplicação da supressio. As agravadas, que já eram maiores e independentes financeiramente, deixaram de cobrar a dívida alimentar por mais de quatro anos (de 2019 a 2023). Essa inércia prolongada e injustificada, em flagrante contradição com o comportamento posterior de ajuizar uma execução, configura um abuso de direito, ferindo o princípio da confiança e da boa-fé que deve permear todas as relações jurídicas, inclusive as de direito de família.

A jurisprudência pátria posiciona-se a favor da aplicação destes princípios, mesmo em casos de dívida alimentar, veja-se:

EMBARGOS À EXECUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - BASE DE CÁLCULO - PARCELAS REMUNERATÓRIAS - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - INÉRCIA PROLONGADA DA PARTE INTERESSADA - APLICAÇÃO DA SUPRESSIO - DESAPARECIMENTO DO DIREITO - PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. - A moderna doutrina civilista, no estudo dos conceitos fundamentais relativos ao Princípio da Boa-Fé Objetiva - consagrado como princípio exponencial do movimento de Constitucionalização do Direito Civil -, define o instituto da supressio como um fenômeno capaz de reduzir o conteúdo obrigacional de um direito em razão da inércia do titular por prolongado período, de modo a criar na parte adversa a legítima expectativa de ter havido a renúncia daquele direito. - O credor de alimentos que, por prolongado período, deixa de exigir, conscientemente, a incidência da pensão alimentícia sobre determinadas parcelas da remuneração do alimentante - que, a seu ver, deveriam compor a verba alimentar, nos termos do acordo firmado -, cria legítima expectativa no alimentante de que tais rubricas não seriam exigidas (ou, ainda, sequer eram devidas), e, por conta de tal comportamento, faz desaparecer o seu direito, com base no instituto da supressio . - Entendimento que melhor realiza a justiça do caso concreto, coibindo abusos, a surpresa ilícita e a insegurança jurídica. - Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10145100330169001 MG, Relator.: Eduardo Andrade, Data de Julgamento: 11/06/2013, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO - VERBA ALIMENTAR -APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SUPRESSIO - BOA-FÉ OBJETIVA - EXPECTATIVA - EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Atingida a maioridade dos filhos, interrompe-se o dever da obrigação alimentar, podendo continuar a ser prestado, com amparo no parentesco, desde que restar comprovada a necessidade do filho - O instituto da supressio, decorrente do princípio da boa-fé objetiva e reconhecido no ordenamento jurídico brasileiro, indica a possibilidade de supressão de uma obrigação contratual, porquanto, o não exercício do direito pelo credor acarreta no devedor a justa expectativa de que o não exercício se prorrogará no tempo - A inércia da alimentanda em exigir o adimplemento da obrigação alimentar quando atingiu a maioridade civil, somado ao longo decurso do tempo - 10 (dez) anos - gera no alimentante expectativa de que a pensão não mais seria devida, aplicando-se o princípio da supressio. (TJ-MG - AC: 50010128620228130120, Relator.: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/09/2023, Câmara Justiça 4 .0 - Especiali, Data de Publicação: 26/09/2023)

A situação particular do agravante, que é pessoa idosa (60 anos) e enfrenta um tratamento oncológico, corrobora a necessidade de se dar provimento ao presente recurso. A cobrança de um débito significativo, referente a um período em que as alimentandas já não mais necessitavam da verba, representa um ônus desproporcional e injusto para um devedor cuja própria capacidade de subsistência encontra-se comprometida. A dignidade da pessoa humana, princípio constitucional basilar, deve ser observada para ambas as partes, e a obrigação alimentar não pode se tornar um meio de desfalque do necessário para o sustento de quem já se encontra em situação de vulnerabilidade.

Posto isso, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão a quo e, com isso, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguir a execução de alimentos, por ausência de exigibilidade das parcelas.

Por fim, condeno as exequentes/agravadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o benefício econômico pretendido, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.